Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-59.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-59.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MARIA DAS MERCES DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PAGAMENTO A MENOR. CONSTATAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA. REQUISITOS OBJETIVOS. SATISFAÇÃO. LRF. OFENSA INEXISTENTE. INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE AFASTADA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Comprovada a insalubridade por PPRA e LTCAT emitidos pela Administração, o adicional previsto no art. 82 da Lei Municipal nº 197/1990 é devido, sendo prescindível a perícia judicial (art. 374 do CPC).

II – A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 048/2003 possui natureza vinculada ao requisito temporal, não podendo o servidor ser penalizado pela omissão do ente público em promover as avaliações de desempenho.

III - A gratificação natalina deve incidir sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento base acrescido das vantagens permanentes e adicionais inerentes ao cargo.

IV - Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos expressamente assegurados em lei.

V - Sobre a verba devida deverá incidir a taxa SELIC, de uma só vez, para fins de atualização dos juros de mora e correção monetária, a partir da entrada em vigor da EC n.º 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

APELO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos desta
Apelação de n.º 8000672-59.2016.8.05.0109
,

da Comarca de Irará, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE ÁGUA FRIA e como
Apelada
MARIA DAS MERCES DOS SANTOS TEIXEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA